Tribunal: TJSP
Processo: 2291962-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS. Nomeação de crédito oriundo de precatório recusado pela Fazenda Pública. Insurgência contra decisão que indeferiu a oferta. Inexistência de preponderância do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Precatório que não equivale a dinheiro ou fiança bancária, mas a direito de crédito, motivo pelo qual

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS. Nomeação de crédito oriundo de precatório recusado pela Fazenda Pública. Insurgência contra decisão que indeferiu a oferta. Inexistência de preponderância do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Precatório que não equivale a dinheiro ou fiança bancária, mas a direito de crédito, motivo pelo qual pode ser recusado pela Fazenda Pública. Direito do credor de buscar garantia mais efetiva, em consonância com a ordem legal de preferência. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Eventual adesão da devedora à Resolução PGE 12/18 que deve ser objeto de requerimento na via administrativa e não tem o condão de suspender a execução fiscal. Decisão mantida. Recurso improvido.